Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709852-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA RECORRIDO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 74996107, visto que, embora na fundamentação conste as razões para admissão do recurso especial, o dispositivo concluiu pela inadmissão do recurso. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID 74996107 para constar: “Ante o exposto, ADMITO o recurso especial”. Republique-se a decisão de ID 74996107 em conjunto com a presente decisão. Por consequência lógica, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado expedida no ID 76000506. Expeça-se ofício ao juízo de origem, informando o teor desta decisão. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007